Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação. Responsabilidade civil. Indenização por danos morais e materiais. Trânsito. Colisão traseira. Presunção relativa de culpa. Ônus da prova. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condutor de motocicleta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais em face de particular, DER-DF e NOVACAP, com acolhimento da reconvenção para condená-lo ao pagamento de danos materiais decorrentes de colisão de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de culpa do apelante na colisão traseira com veículo.
III. Razões de decidir
3. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de manter domínio sobre seu veículo e atenção à segurança do trânsito, estabelecendo a necessidade de guardar distância de segurança do veículo que se encontra à sua frente.
4. “Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa”. Precedentes do STJ.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar que não foi o responsável pela colisão entre os veículos, deixando de apontar testemunhas ou outros meios que permitissem conferir verossimilhança a sua versão sobre a dinâmica dos fatos.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: AREsp 1954548/SP; AREsp 1162733/RS; AREsp 517346/SP.